Tribunal: TJDFT
Processo: 0714383-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de evidência, interposto por RODRIGUES E CIA LTDA – EPP contra a decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em pretensão autuada sob o no 0704357-52.2020.8.07.0020, proposta em desfavor LPX PRODUTOS QUÍMICOS E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL EIRELI E OUTRO, indeferiu o pedido de tutela de evidência consistente no arresto do valor correspondente a 50% do contrato firmado. Em suas razões recursais, narra exercer atividade de comércio de materiais e higiene e limpeza, razão pela qual adquiriu um lote de frascos de álcool em gel produzidos pela agravada. Afirma ter tomado conhecimento de operação policial que promoveu a apreensão de todos os produtos produzidos pela agravada em função da impossibilidade de circulação. Por essa razão, informa ter recolhido todo seu estoque. Destaca ter pleiteado, na petição inicial, medida cautelar de arresto dos valores depositados, mas o pedido foi indeferido. Reconhece não ter interposto recurso na oportunidade. Alega ser admissível a concessão da tutela de evidência com base no artigo 311, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que foram apresentados fatos novos, especialmente a Resolução da Anvisa que impede a comercialização do produto. Aduz a nulidade do negócio jurídico, já que o objeto é ilícito. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a concessão de tutela de evidência para determinar o arresto da quantia de R$ 83.180,00 ou, alternativamente, o equivalente a 50% (cinquenta por cento) desse valor. Comprovante de recolhimento das custas no id 16466121. É o breve relatório. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil - NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O Código de Processo Civil em vigor ampliou e deu nova roupagem às hipóteses de cabimento da tutela de evidência, anteriormente prevista unicamente no artigo 273, II, do Código de Processo Civil revogado. A pretensão recursal da parte funda-se no artigo 311, IV, da novel legislação, sem correspondência anterior. Prescreve o aludido artigo 311, IV, que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Convém registrar, contudo, que na hipótese do inciso IV não se permite ao magistrado deferir liminarmente o pedido por força do disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo. Com efeito, diante do formalismo do procedimento, cumpre que a decisão acerca da tutela liminar seja posterior ao pronunciamento do réu, após vencida a oportunidade de oferecer contraprova àquela que instruiu o pedido inicial, sopesando o juiz a instrução preliminar produzida por ambas as partes. Tal condição não restou vencida no caso vertente e, por si só, representa óbice ao acolhimento do pedido de tutela liminar formulado, que se baseou na aludida hipótese legal. Colaciona-se precedente consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DA EVIDÊNCIA. ART. 311, I e IV, CPC. LIMINAR. DESCABIMENTO. Descabe a concessão de liminar em tutela da evidência com fundamento exclusivo nas situações delineadas nos incisos I e IV, do artigo 311, do Código de Ritos, na medida em que as hipóteses de cabimento de liminar em tutela da evidência devem ser interpretadas de forma restritiva, nos termos do mesmo artigo 311, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (Acórdão n.1029624, 07059031320178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de evidência. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator